Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-32.2020.8.11.0080
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000409-32.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SANDRA RODRIGUES - CPF: 815.783.931-91 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ROSIMAR LELIS BARBOSA - CPF: 569.083.771-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES, EM JUÍZO INCOMPETENTE – CITAÇÃO VÁLIDA – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de extinção sem julgamento de mérito de ação anteriormente proposta no juizado especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do artigo 240, §1º, do CPC.

Não havendo o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte à data da emissão ou do protesto do cheque, descabe falar em prescrição da pretensão.

Retorno à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000409-32.2020.8.11.0080

APELANTE: SANDRA RODRIGUES

APELADO: ROSIMAR LELIS BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA RODRIGUES,

contra sentença proferida pela

Vara Única de Querência/MT, que julgou
extinta com resolução do mérito a Ação Monitória n. 1000409-32.2020.8.11.0080, movida contra
ROSIMAR LELIS BARBOSA,
com fundamento na incidência da prescrição quinquenal.

Inconformada, a Apelante aduz que não é o caso de extinção do feito, visto que não decorreu o interregno do prazo prescricional, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, com a continuidade da demanda já na fase expropriatória, declarando-se a exigibilidade do título (cheque prescrito), bem como seja negado ao ora Apelado o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023